Tribunal: STJ
Processo: 1500286-33.2021.8.26.0594
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836888 - SP (2025/0013333-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALAN DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem, especialmente no que se refere à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência do enunciado sumular.
4. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso.
5. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica à incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50438879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 956b0efe-99ea-494b-9a87-b062813998ba

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I; CPC, art. 932,
inciso III; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta
18/11/2016
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018
AREsp 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 956b0efe-99ea-494b-9a87-b062813998ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836888 - SP (2025/0013333-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALAN DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal
de origem, especialmente no que se refere à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência do enunciado sumular.
4. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso.
5. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50431142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 23947e97-5f85-4d9d-89ce-bee89222413f

6. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica à incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I; CPC, art. 932,
inciso III; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta
18/11/2016
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018
AREsp 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN DE SOUZA MARTINS
contra decisão monocrática deste relator que não conheceu do agravo em recurso especial
por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 601-604).
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada teria entendido
pela incidência da Súmula n. 7, STJ, mas que não haveria necessidade de reexame de
provas, apenas a revaloração jurídica dos fatos. Portanto, pede o provimento deste
agravo regimental, para que também seja provido o recurso especial (fls. 607-611).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da Súmula n 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, parágrafo único, inciso
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50431142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 23947e97-5f85-4d9d-89ce-bee89222413f

O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar,
genericamente, a incidência do enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Além do mais, as próprias razões do regimental reforçam a conclusão da Corte
de origem no sentido de que o recorrente alvitra mesmo o reexame de fatos e provas, pois
para concluir que houve um flagrante forjado pelos policiais, inclusive com a colocação
de arma de fogo alheia aos fatos no local do crime, seria indispensável cotejá-lo com
todas as outras provas produzidas durante a instrução, o que se sabe, é censurado pela
Súmula n. 7, STJ.
Ademais, a simples assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, entendo
correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa
ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
; EDcl no
3/4/2023
AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:45
Código de Controle do Documento: 23947e97-5f85-4d9d-89ce-bee89222413f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0013333-7
AREsp 2.836.888 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000592020218260594 00063479820218260071 15002863320218260594
592020218260594 59202021826059400063479820218260071
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALAN DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO
: JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155416089818023@
2025/0013333-7 - AREsp 2836888 Petição : 2025/0047748-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:11
Código de Controle do Documento: 82344F5A-6C3B-4A84-9A54-95D3EC792542